Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. DESCONTO. CONTA BANCÁRIA. VALOR. FATURA. CARTÃO. CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com pedido de condenação em obrigação de não fazer e de reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber houve desconto indevido na conta bancária do consumidor para pagamento de fatura de cartão de crédito; (ii) saber se a situação gerou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus probatório desempenha papel importante na resolução de demandas quando as partes controvertem sobre a matéria fática.
4. As partes estão sujeitas a decisão desfavorável quando não se desincumbem do seu ônus probatório.
5. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos como regra.
6. A conduta que lesa direitos da personalidade gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovida.

Teses de julgamento: "1. Cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor, em regra, quando o autor demonstra fato constitutivo do seu direito e a controvérsia é fática. 2. Não há dano moral quando a lesão alegada não ultrapassa o aspecto patrimonial".
________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência Relevante: n/a.